Tribunal: TJBA
Processo: 8038835-71.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8038835-71.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: FRANCILENE DANTAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FLORES DA CUNHA

REU: IVONETE CAIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO, SUZANA CELIA DA PAIXAO RIBEIRO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA –
PRELIMINARMENTE:
IMPUGNAÇÃO
AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E AO
VALOR DA CAUSA – INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE
ERRO DE FATO
E
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA –
REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS –
IMPROCEDÊNCIA.

Justiça gratuita deferida à autora, sendo rejeitada a impugnação da parte ré, nos termos do artigo 98 do CPC.

A impugnação ao pedido de assistência gratuita deve ser rejeitada, pois a presunção relativa de hipossuficiência da autora não foi afastada por prova robusta.

O valor da causa fixado na petição inicial observa os parâmetros do CPC, inexistindo erro substancial que justifique sua retificação, razão pela qual se rejeita a impugnação ao valor da causa.

A petição inicial preenche os requisitos legais, sendo afastada a alegação de inépcia por ausência de certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A autora possui legitimidade para a propositura da ação rescisória, pois figura como parte interessada na decisão rescindenda, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito, a sentença rescindenda reconheceu que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo falecido antes do casamento, não integrando o patrimônio comum do casal, o que impede a pretensão de reconhecimento de meação.

O direito real de habitação não pode ser concedido, pois não ficou demonstrado que o bem era o único a ser inventariado, sendo esse requisito essencial para sua concessão.

Não restou configurado erro de fato nos termos do artigo 966, VIII, do CPC, pois a decisão rescindenda foi fundamentada em provas inequívocas que afastam qualquer direito da autora sobre o bem litigioso.

A suposta violação manifesta de norma jurídica não se verifica, uma vez que a sentença aplicou corretamente a legislação pertinente, afastando a interpretação pretendida pela autora.

Ação rescisória julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038835-71.2021.8.05.0000
, em que figuram como polo ativo FRANCILENE DANTAS DA SILVA e como polo passivo IVONETE CAIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .